Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-16.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006063-16.2001.8.14.0301

APELANTE: ECAD

APELADO: FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão e obscuridade.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi corrigido, sanando os vícios apontados.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
FUMBEL – FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 19916735 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

Em suas razões (id. 20482266), a embargante aduz a existência de obscuridade/omissão no julgado no que tange ao que foi julgado procedente no acordão, tendo em vista que na inicial há pedido relativo a débito de direito autorais e pedido de multa e como as parcelas requeridas não foram analisadas individualmente, a decisão tornou-se obscura.

Argui que mesmo que se entenda devida a taxa cobrada, a multa não seria devida, por falta de amparo legal, conforme o texto legal.

Aponta omissão também quanto à impugnação do valor cobrado a título de direitos autorais, aduzindo que o autor considerou para o cálculo do pedido inicial o valor a título de subvenção prestada pelo Poder Público, o que não seria devido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para prequestionar os dispositivos legais violados.

A Parte embargada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 20640011).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão e obscuridade quanto as parcelas que foram julgadas procedentes no acordão embargado, tendo em vista que na petição inicial consta pedido de pagamento de direitos autorais e de multa, todavia, o julgado não especificou a condenação. Aduz também que ainda que se entenda devido o pagamento dos direitos autorais, a multa não seria devida por falta de amparo legal.

Com razão a recorrente.

De fato, o acórdão embargado não especificou os valores da condenação, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Relativamente à forma de remuneração devida pela execução pública de obras protegidas, a jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que a remuneração deve ser calculada de acordo com os critérios previstos no regulamento de arrecadação do ECAD, no que não há qualquer ilegalidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITOS AUTORAIS
. ECAD. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ. (...) 4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.
5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de
direitos autorais
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg no
AREsp 61.148/MA
, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 25/6/2015).

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL
.
AÇÃO CAUTELAR. ARTS
806
E
808
, I,
CPC
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE
. (...) Esta Corte possui entendimento de que,

em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente.
Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos
direitos autorais
, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar 'a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras', conforme a nova redação expressa no
§ 3º
do art.
98
da Lei n.
9.610
/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.
8. Recurso especial provido." (STJ,
REsp nº 1.160.483
/RS
, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).

No mesmo sentido já se manifestaram outros tribunais pátrios,
inclusive esta e. Corte de justiça:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
ECAD. COBRANÇA DE
DIREITOS AUTORAIS
. LEGITIMIDADE
. ART.
99
DA LEI Nº
9.610
/1998. EVENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DEMANDADO E NÃO PELAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS PELO ECAD. LEGALIDADE.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelação cível, esta interposta pelo MUNICÍPIO DE GRANJA visando a reforma da sentença de fls. 397/403, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Granja, que julgou procedente a ação de cumprimento de preceito legal c/c pedido de perdas e danos, ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ¿ ECAD. 2. Primeiramente, com relação à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ente público, destaco que
o ECAD foi criado a partir da Lei nº
5.988
/1973, a qual previa, no art.
115
, a organização de um escritório central de arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública, pelas associações, de forma que lhe cabe a fiscalização e cobrança dos valores relativos ao
direito autoral
, nos termos do art.
99
,
§ 2º
, da Lei nº
9.610
/98
. 3. Também não prospera a apontada ilegitimidade passiva do Município de Granja, ao fundamento de que a responsabilidade seria das empresas contratadas para realizarem os eventos. Isso porque a contratação das referidas empresas tem por objetivo apenas a contratação de bandas musicais e artistas, não a realização dos eventos, que a evidência, é de autoria da Municipalidade, conforme consta de notícias e de panfletos de propaganda dos eventos, a exemplo dos constantes às fls. 126/127; 134/136; 138/142 e 144/146. 4. Ademais, em conformidade com a Lei
9.610
/98 o Município passa a ser responsável pelo recolhimento dos
direitos autora
is
, mesmo quando promove e patrocina eventos ou festividades com objetivo de integrar a comunidade, difundir a cultura popular e proporcionar lazer sem qualquer finalidade lucrativa.
5. No tocante à unilateralidade da cobrança das verbas autorais, friso que inexiste ilegalidade quanto à fixação, pelo ECAD, dos parâmetros e das fórmulas de cálculo dos valores devidos a título de
direitos autorais
, sendo válida a elaboração do Regulamento de Arrecadação. Precedente STJ.
6. Relativamente à condenação do requerido ao pagamento de honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação em primeiro grau, reformo, em Remessa Necessária, parcialmente a sentença, para determinar que o percentual seja fixado na fase de liquidação, a teor do disposto no art.
84
, § 4º, inciso II, do
CPC
e, de ofício, a aplicação dos índices de juros e correção monetária em conformidade com o julgamento pelo STJ do
REsp 1495146/MG
, na sistemática dos recursos repetitivos. 7. Apelação conhecida e desprovida. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário interposto, para, rejeitando as preliminares, desprovê-lo, assim como para conhecer da remessa necessária e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.
(T J - C E - A P L :
00074377420188060081
Granja,
Relator:
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023)

Dessa forma, observa-se que inexiste ilegalidade quanto à fixação, pelo ECAD, dos parâmetros e das fórmulas de cálculo dos valores devidos a título de
direitos autorais
, sendo válida a elaboração do Regulamento de Arrecadação.

Todavia, infere-se que no cálculo realizado pela parte autora também foi acrescida multa de 10% (dez por cento), de sorte que, em atenção ao
entendimento firmado pelo STJ no
REsp n. 1.873.611/SP
, relator Ministro
Antônio Carlos Ferreira
, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021 - o qual possui caráter vinculante, há de ser reconhecida a impossibilidade da cobrança da multa, tendo em vista a inexistência de previsão contratual ou legal para a sua aplicação. A ementa do julgado teve a seguinte redação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA. 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes. e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.
f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.
g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial.

(STJ - REsp: 1873611 SP 2020/0043207-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2021 RSTJ vol. 261 p. 564) -
grifei

Além da multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o percentual dos direitos autorais, extrai-se que o autor também incluiu no pedido inicial a condenação da Requerida na multa de 20% (vinte por cento) prevista no art. 109 da Lei 9.610/98, todavia, tal pedido não merece provimento.

Isto porque, com relação à multa cominada com amparo no supracitado artigo (art. 109, da Lei 9.610/98), os precedentes do STJ reputam imprescindível a comprovação da intenção ilícita de se usurpar os direitos autorais para subsidiar a aplicação de tal penalidade, o que não restou configurado na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL
. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO DE OBRA LÍTERO-MUSICAL. MULTA DO ART.
109
DA LEI Nº
9.610
/98. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA MÁ-FÉ E DA INTENÇÃO ILÍCITA DE USURPAR
DIREITOS AUTORAIS
. EXCLUSÃO DA MULTA.

1. A Corte de origem asseverou que a simples exposição pública da obra, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, máxime quando não se comprovar a ocorrência de eventuais danos causados à imagem dos autores. 2. No caso em epígrafe, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a comprovação de ofensa à honra, em virtude de violação ao
direito autoral
, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Por outro lado, a específica tese de dano moral in re ipsa não foi enfrentada pela instância a quo, e a recorrente não opôs embargos de declaração quanto ao ponto, situação que impede a apreciação da matéria, em virtude da ausência de prequestionamento, com a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. A multa prevista no art.
109
da Lei n.
9.610
/1998, equivalente a vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago, não deve ser aplicada ao caso concreto, pois, para a devida incidência, deve ser apurada a existência de má-fé e de intenção ilícita de usurpar os
direitos autorais
, situação que não ficou cristalizada no acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1315628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (Destaquei).

AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL
. INDENIZAÇÃO. MULTA DO ART. 109 DA N. 9.610/1998.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
1.- Não pode o Poder Judiciário fixar o valor dos
direitos autorais
. Os titulares ou suas associações, que mantêm o ECAD, é que podem fixar os valores para a cobrança dos direitos patrimoniais decorrentes da utilização das obras intelectuais, como decorre da disciplina positiva. Precedentes.

2.- A aplicação da elevada multa prevista no artigo 109 da Lei n. 9.10/1998 demanda a existência de má-fé e intenção ilícita de usurpar os
direitos autorais
, o que não se pode extrair do acórdão recorrido, no caso dos autos.

3.- Agravos Regimentais improvidos.

(AgRg no AREsp 233.232/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013) (Destaquei).

Por fim, com relação a alegação da embargante de que o valor da subvenção prestada pelo Poder Público não poderia integrar o cálculo do valor cobrado pelo ECAD, esta não merece prosperar, pois, conforme já explanado anteriormente, o valor é calculado nos moldes do Regulamento de Arrecadação do ECAD, que prevê expressamente no item 8, “b”, que os valores provenientes de subvenções integram a receita bruta, utilizada para o cálculo dos valores devidos a título de direitos autorais.

Dessa forma, diante das razões expostas, e após sanar a omissão e obscuridade apontadas, o acórdão embargado merece ser complementado, passando a parte dispositiva a conter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
ECAD
, reformando a sentença de 1º grau para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL a pagar ao Apelante apenas os valores devidos a título de danos morais pela realização do evento objeto da ação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da presente fundamentação. Com relação ao pedido de pagamento da multa prevista no art. 109, da Lei 9.610/98, julgo-o improcedente, nos termos da presente fundamentação.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E

D
OU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL, para sanar a omissão e obscuridade apontadas, sem efeitos infringentes, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de janeiro

de 20
25.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/02/2025